Tribunal: TJDFT
Processo: 0750050-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750050-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, o menor K. E. V. R., contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0714660-58.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu: “b.1) a imediata REINTEGRAÇÃO do aluno K. E. V. R. (matrícula no [...]) ao Colégio Militar Tiradentes, assegurando-lhe o direito de frequentar as aulas e participar de todas as atividades escolares; b.2) que a instituição de ensino aplique a segunda chamada das avaliações já realizadas nas datas de 23/10, 31/10 e 07/11, bem como garanta ao aluno o direito de realizar todas as provas futuras durante o trâmite do processo, conforme cronograma escolar; b.3) que o Colégio Militar Tiradentes se abstenha de impedir o ingresso e a permanência do aluno nas dependências da escola, até decisão final deste juízo;” (id 256040227 – p. 18 dos autos de origem). Primeiramente, verifica-se que o autor agravante requer o deferimento de justiça gratuita, alegando para tanto que é menor, bem como que basta a juntada da declaração de hipossuficiência. Brevemente relatado. No caso concreto, a decisão agravada determinou a comprovação da hipossuficiência, motivo pelo qual ainda não há definição quanto ao ponto. Porém, embora o requerimento de gratuidade ainda não tenha sido analisado na origem, nada impede que tal requerimento seja formulado e apreciado na instância recursal por ocasião da interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 99, caput). Não consta, contudo, prova da alegada hipossuficiência. Ao contrário, foram anexados a este agravo de instrumento contracheques do pai do autor (ids 78365994 e 78365995), que apontam rendimentos mensais brutos entre R$ 13.600,32 a R$ 14.000,32, além de constar que ele arca com parcelas de 14 empréstimos consignados, para os quais obteve créditos para livre utilização. Isso sem contar a possibilidade de a genitora do menor também exercer profissão remunerada, o que aumentaria a receita mensal da família. Tal fato não passou despercebido na decisão agravada, tendo o magistrado assim fundamentado, para determinar a comprovação da hipossuficiência: “Intime-se o autor para juntar o contracheque de ambos genitores, pois depende economicamente dos mesmos, razão pela qual a gratuidade processual, por óbvio, deve ser apurada com base na condição dos pais. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de sustento de filhos menores, cuja necessidade alimentar é presumida. Após a apresentação do comprovante de remuneração de ambos genitores será analisado o pedido de gratuidade processual e de citação do réu.” (id 256327095 – origem). Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 4o da Resolução no 271, de 22/05/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Portanto, considerando que o critério de aferição dos pressupostos da gratuidade de justiça é a renda familiar, constata-se ser plenamente possível concluir pelo não preenchimento de tais pressupostos pelo autor agravante, a partir dos rendimentos percebidos por seus genitores. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e determino a intimação do agravante para, em 5 dias, efetuar o pagamento do preparo. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora